Tribunal: TJES
Processo: 5036388-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036388-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DA SILVA NUNES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036388-37.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA DA SILVA NUNES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DA PENHA DA SILVA NUNES
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Alega a autora, em apertada síntese, ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição financeira requerida, apesar de ter realizado o pagamento da fatura de cartão de crédito. Diante do exposto, requereu a exclusão do registro negativo, a declaração de inexistência do débito entre as partes, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9078779), o requerido aduz ter agido em pleno exercício regular do seu direito, sob o argumento de que a autora firmou acordo com o banco e fez o pagamento após a data do vencimento, o que ocasionou a quebra do acordo. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Em sede de sentença (ID. 9078988), o juízo
a quo
condenou o requerido nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5036388-37.2023.8.08.0024,
CONFIRMO A LIMINAR
a seu tempo proferida e ACOLHO EM PARTE

o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
DECLARO
a inexistência de débito entre a
Requerente:
MARIA DA PENHA DA SILVA NUNES e a
Requerida:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, razão pela qual
DETERMINO
o cancelamento em definitivo da inscrição negativa em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito de R$ 3.666,58 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), registrado em 19/07/2023 pela instituição financeira requerida; e

b)
CONDENO
a
Requerida:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ao pagamento de indenização por danos morais à
Requerente:
MARIA DA PENHA DA SILVA NUNES no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.”

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado (ID. 9078991). Em suas razões, alega a inexistência da falha na prestação de serviços e, portanto, inexistência de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID. 9078997) ao recurso inominado ora interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que a relação existente entre as partes é de consumidor, devendo ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

D
iante de falha na prestação de serviços se verifica a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundamentada na teoria do risco da atividade, sendo que existindo dano e nexo de causalidade se impõe o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral.

No caso em tela, verifico que a autora comprovou que realizou o devido pagamento da fatura de forma integral e que, ainda assim, o banco recorrente lhe cobrou, alegando que o pagamento não teria sido realizado de forma tempestiva.

Entretanto, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto a declaração de inexistência de débito, haja vista que apesar de o referido pagamento não ter ocorrido dentro do prazo acordado, é evidente que a fatura foi devidamente quitada em sua integridade, vejamos:

“Por sua vez, a requerente comprovou a quitação da fatura de cartão de crédito em 22/06/2023 (Id nº 33472254), ou seja, apesar de não ter ocorrido o adimplemento tempestivo do débito, certo é que houve o pagamento em data muito anterior ao registro negativo promovido pela ré.

Dessa forma, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito entre as partes e, via de consequência, determino o cancelamento em definitivo da inscrição negativa em nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito de R$ 3.666,58 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), registrado em 19/07/2023 pela instituição financeira requerida.”

Desta forma, entendo que restou configurado o dano moral, ante ocorrência de negativação indevida do nome da consumidora, uma vez que, apesar de ter realizado o pagamento de forma intempestiva, a quitação ocorreu e, ainda assim, o recorrente promoveu a negativação do nome da autora. Evidencia-se, portanto, a ilicitude da conduta do recorrente.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)